Tribunal: CARF
Processo: 15983.720191/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 30/09/2007, 01/10/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PROCEDIMENTO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO PELO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do procedimento fiscal, não configura indevida violação do sigilo bancário do contribuinte o regular atendimento por parte deste em relação às intimações fiscais formalizadas, não se cogitando em nulidade do lançamento.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720191/2011-41
ACÓRDÃO
1101-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUALITY DO LITORAL REFEIÇÃO EMPRESARIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a
30/09/2007, 01/10/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
SIGILO
BANCÁRIO.
VIOLAÇÃO
PELO
ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do procedimento fiscal, não configura indevida violação do
sigilo bancário do contribuinte o regular atendimento por parte deste em
relação às intimações fiscais formalizadas, não se cogitando em nulidade
do lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720191/2011-41
2
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
QUALITY DO LITORAL REFEIÇÃO EMPRESARIAL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, emitidos em 03/08/2011, exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente
da constatação de omissão de receitas caracterizada pela movimentação bancária de origem não
comprovada, em relação ao período de apuração de 01/03/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a
30/09/2007, 01/10/2007 a 31/12/2007, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 03/33, Termo
de Verificação Fiscal, de e-fls. 34/36, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 556/589,
a qual fora julgada improcedente pela 13a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, o fazendo sob a
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720191/2011-41
3
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 14-57.721, de 08/04/2015, de e-fls. 617/634, com
a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 30/09/2007,
01/10/2007 a 31/12/2007
PROCEDIMENTO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO PELO ATENDIMENTO DE
INTIMAÇÃO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do procedimento fiscal, não configura indevida violação do sigilo
bancário do contribuinte o regular atendimento por parte deste em relação às
intimações fiscais formalizadas, não havendo hipótese de nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 30/09/2007,
01/10/2007 a 31/12/2007
DEDUÇÃO. CSLL.
É indedutível a CSLL na base de cálculo do IRPJ pois, além da vedação prevista no
art. 1o e seu parágrafo único da Lei no 9.316/1996, a modalidade de tributação o
imposto de renda incide sobre o lucro arbitrado, o qual é decorrente da aplicação
de um coeficiente sobre a receita bruta da empresa, que constitui a base de
cálculo do tributo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
ICMS. BASE DE CÁLCULO.
O valor do ICMS devido pela própria contribuinte integra a base de cálculo da
Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
ICMS. BASE DE CÁLCULO.
O valor do ICMS devido pela própria contribuinte integra a base de cálculo do
PIS/Pasep.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 30/09/2007,
01/10/2007 a 31/12/2007
JUROS. TAXA SELIC.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720191/2011-41
4
Nos termos da Lei no 9.430, de 1996, os juros serão equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica
constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativo à CSLL, à
Cofins e à contribuição para o PIS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 648/654,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após relato das fases e fatos que permeiam o lançamento, insurge-se contra a
exigência consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto que encontra-se
escorada em procedimento fiscal maculado por ilegalidade, diante da quebra de sigilo da
contribuinte, sem a observância dos pressupostos legais para esta finalidade.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a fiscalização quebrou ilegalmente o seu
sigilo bancário sem estar devidamente munido de ordem judicial que possibilitasse aludido
procedimento, o que macula o lançamento fiscal.
A fazer prevalecer seu entendimento, traz à colação doutrina e jurisprudência
judicial, além de fazer referência à precedentes administrativos, todos no sentido da
inviolabilidade do seu sigilo fiscal, o que não fora observado na hipótese dos autos, malferindo de
pronto as autuações.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720191/2011-41
5
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação de omissão de receitas
caracterizada pela movimentação bancária de origem não comprovada, em relação ao período de
apuração de 01/03/2007 a 30/06/2007, 01/07/2007 a 30/09/2007, 01/10/2007 a 31/12/2007,
conforme devidamente explicitado no Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
Em suma, a contribuinte abandona parte substancial de sua defesa inaugural,
fixando as razões de recurso basicamente contra o procedimento fiscal escorado em depósitos
bancários de origem não comprovada, por entender que a fiscalização não observou os
pressupostos legais para tanto, sobretudo por não se encontrar munida de ordem judicial que
lastreasse os atos levados a efeito no decorrer da ação fiscal, que culminou com a presente
autuação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720191/2011-41
6
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente (em parte) as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão
recorrida, a qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate,
de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos
preceitos inscritos no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
No concernente à controvérsia relativa à quebra de sigilo bancário, as
alegações da contribuinte não encontram fundamento nos autos.
Primeiramente, porque os autos foram lavrados tendo por base extratos
bancários apresentados pela própria contribuinte.
É o que consigna a autoridade fiscal em seu Termo de Verificação relativo
ao mês de janeiro de 2007, constante dos presentes autos:
[...]
Ou seja, as informações trazidas ao litígio através das Requisições de
Movimentação Financeira fizeram tão-só reprisar as informações já fornecidas
pela própria contribuinte, não havendo que se falar em violação ao sigilo
bancário.
Extrai-se do excerto acima, inclusive, que a juntada aos autos dos
documentos trazidos pelos Bancos se mostraria redundante, não havendo
justificativas que ensejassem sua digitalização e introdução nos presentes autos. E
tal fato em nada viola os direitos da contribuinte, uma vez que possuía ela total
acesso aos mesmos, tanto que os juntou previamente ao processo.
Em segundo lugar porque tem-se que a obtenção de informações junto às
instituições financeiras, por parte da administração tributária, a par de amparada
legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples transferência
deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes
fiscais por dever de ofício. Explica-se.
Inicialmente, no que concerne à obtenção dos dados relativos à
movimentação bancária, cabe esclarecer que o art. 38 da Lei no 4.595, de 1964, já
autorizava a ação fiscal, conforme se depreende de sua leitura:
[...]
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720191/2011-41
7
Constata-se que o texto legal enumerava apenas dois requisitos para
permitir ao Fisco o exame de documentação bancária: a existência de um
processo instaurado e a manifestação da autoridade competente, considerando-
os indispensáveis. Não há a exigência de autorização judicial.
Ocorre que, a autoridade administrativa, ao solicitar às instituições
financeiras os extratos bancários do contribuinte, estava se valendo de meios e
instrumentos de fiscalização criteriosamente dados pelo ordenamento jurídico
para que a ação fiscal possa ter o mínimo de eficácia e dar, não só aos órgãos de
fiscalização tributária, mas à toda sociedade um resultado que demonstre, de
maneira inequívoca, haver indícios de omissão de rendimentos em certas
condutas.
Ademais, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao fisco sobre seus rendimentos e operações
financeiras, tanto que apresentam regularmente declarações de rendimentos,
ficando sujeitos à auditoria das informações prestadas, momento em que pode
ser-lhes exigida a documentação comprobatória (artigo 927 do Regulamento do
Imposto de Renda, Decreto 3.000 de 1999). Pode ocorrer, no entanto, de o
contribuinte negar-se a apresentar tais comprovantes, ou até mesmo nem os
possuir, restando ao fisco buscá-los nas instituições onde se deram as transações,
como em bancos. Assim, o fornecimento de informações por instituições
bancárias vem apenas substituir o dever ao qual estão sujeitos os contribuintes
por lei.
É o próprio Código Tributário Nacional em seu artigo 197, inciso II, que
impõe a obrigação de os bancos e outras instituições financeiras prestarem
informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de
terceiros:
Art.197 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos
bens, negócios ou atividades de terceiros:
(...)
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
(...)
Observe-se ainda que, assim como os funcionários dos estabelecimentos
bancários, os agentes fazendários estão sujeitos ao dever de resguardar as
informações apuradas, não só em virtude do sigilo bancário, mas em função de
um manto maior, que é o sigilo fiscal. O mero repasse dos dados à Receita Federal
pelo banco não infringe este dever. A transferência destas informações a terceiros
é que significaria a quebra do sigilo. Em um procedimento administrativo-fiscal
somente têm acesso às informações auditadas os agentes do Fisco e o próprio
contribuinte. O segredo, portanto, permanece intocado.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720191/2011-41
8
De qualquer maneira, cumpre notar que o art. 38 da Lei n.o 4.595, de 1964,
foi, posteriormente, substituído, no que se refere às investigações fiscais, pelo art.
8o da Lei no 8.021, de 14 de abril de 1990, in verbis:
Art. 8o Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de
1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas
regulamentares expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, deverão ser prestadas no prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis contados da data da solicitação, aplicando-se, no caso de
descumprimento deste prazo, a penalidade prevista no § 1o do art. 7o.
Ressalte-se que a utilização do dispositivo legal supra pelas autoridades
administrativas, além de correta, era obrigatória, em razão do caráter vinculado
de sua função, sendo improfícuas as argüições sobre a sua inaplicabilidade em
função de não ser lei complementar.
No entanto, a matéria em foco foi tratada pela Lei Complementar 105 de 10
de janeiro de 2001, que teve seu artigo 6° regulamentado pelo Decreto n° 3.724,
da mesma data. Seu artigo1°, § 3°, inc. VI, artigo 5° e artigo 6° preceituam:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações
ativas e passivas e serviços prestados(...)§ 3o Não constitui violação do
dever de sigilo:
(...)
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o , 3o , 4o , 5o , 6o , 7o e 9 desta Lei Complementar.
(...)
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e
aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
(...)
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados
indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito
fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os
documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria
para a adequada apuração dos fatos.
(...)
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720191/2011-41
9
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos
a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a
legislação tributária.
Vê-se que a autoridade fiscal obedeceu aos estritos ditames desta Lei
Complementar, ao fazer o requerimento às instituições envolvidas após o início
do procedimento fiscal. Desta forma, a teor das normas citadas, não houve
nenhuma violação à legislação vigente quanto ao sigilo bancário do contribuinte.
Por outro lado, ao mesmo tempo que a Legislação dá ao Fisco esta
prerrogativa, ela impõe aos servidores públicos - aos quais vierem a ter
conhecimento, por dever de ofício, das informações bancárias e mesmo àquelas
protegidas pelo manto do sigilo fiscal – sérias restrições, inclusive com a
tipificação penal do ato de revelar fato de que tenha ciência em razão do cargo e
que deva permanecer em segredo. Para melhor compreensão, seguem abaixo os
citados dispositivos:
Decreto n° 3.724/2001
Art. 8o O servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer
informação obtida nos termos deste Decreto, em finalidade ou hipótese
diversa da prevista em lei, regulamento ou ato administrativo, será
responsabilizado administrativamente por descumprimento do dever
funcional de observar normas legais ou regulamentares, de que trata o art.
116, inciso III, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, se o fato não
configurar infração mais grave, sem prejuízo de sua responsabilização em
ação regressiva própria e da responsabilidade penal cabível.
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou
revelação de qualquer informação de que trata este Decreto, constante de
sistemas informatizados, arquivos de documentos ou autos de processos
protegidos por sigilo fiscal, com infração ao disposto no art. 198 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), ou no art.
116, inciso VIII, da Lei no 8.112, de 1990, ficará sujeito à penalidade de
demissão, prevista no art. 132, inciso IX, da citada Lei no 8.112, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Art. 10. O servidor que permitir ou facilitar, mediante atribuição,
fornecimento ou empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso
de pessoas não autorizadas a sistemas de informações, banco de dados,
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720191/2011-41
10
arquivos ou a autos de processos que contenham informações
mencionadas neste Decreto, será responsabilizado administrativamente,
nos termos da legislação específica, sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica no caso de o
servidor utilizar-se, indevidamente, do acesso restrito.
Código Penal
Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não
constitui crime mais grave.
A matéria em foco é regulada, também, nos arts. 918, 998 e 999 do vigente
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000, de
26/03/1999.
Decreto n° 3.000/1999
Art. 918. Iniciado o procedimento fiscal, os Auditores-Fiscais do Tesouro
Nacional poderão solicitar informações sobre operações realizadas pelo
contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de contas
bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Lei no
4.595, de 1964 (Lei no 4.595, de 1964, art. 38, §§ 5o e 6o, e Lei no 8.021, de
1990, art. 8o).
Art. 998. Nenhuma informação poderá ser dada sobre a situação econômica
ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o
estado dos seus negócios ou atividades (Lei no 5.172, de 1966, arts. 198 e
199).
(...)
§ 2o A obrigação de guardar reserva sobre a situação de riqueza dos
contribuintes se estende a todos os funcionários públicos que, por dever de
ofício, vierem a ter conhecimento dessa situação (Decreto-lei no 5.844, de
1943, art. 201, § 1o).
§ 3o É expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim, o
conhecimento que os servidores adquirirem quanto aos segredos dos
negócios ou da profissão dos contribuintes (Decreto-lei no 5.844, de 1943,
art. 201, § 2o).
Art. 999. Aquele que, em serviço da Secretaria da Receita Federal, revelar
informações que tiver obtido no cumprimento do dever profissional ou no
exercício de ofício ou emprego, será responsabilizado como violador de
segredo, de acordo com a lei penal (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 202)
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720191/2011-41
11
Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção
de informações junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para o
Fisco poder levar a contento aquilo que a sociedade clama que ele o faça, qual
seja, dar eficácia às normas tributárias. Pois de nada valeria a obrigação de
entrega da declaração, se à Administração fosse vedado verificar a veracidade das
informações prestadas. No entanto, por outro lado, obedecendo ao mandamento
do artigo 5°, inciso X, da CF, da inviolabilidade da intimidade, a legislação obriga
um sério comportamento ético-profissional dos servidores que tenham
conhecimento destas informações. Aí, sim, está o sigilo bancário pleiteado na
impugnação, e não na transferência de informações bancárias de instituições
privadas para um órgão de Estado, que possui a responsabilidade de sigilo em um
espectro maior que é o sigilo fiscal que ao bancário absorve.
Quanto à quebra o sigilo bancário, sem autorização judicial, vê-se que no
caso não há quebra e sim transferência de sigilo, devidamente amparado pela Lei
Complementar no 105/2001. Muito menos há quebra de sigilo fiscal, pois o acesso
às informações fiscais e a manutenção deste sigilo são intrínsecos a atividade da
Administração Tributária.
No que concerne ao RE no 389808, citado pela impugnante, trata-se de
controle incidental de constitucionalidade, exercido de modo difuso pelo
Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos aplicam-se apenas às partes do processo.
Para que a decisão tenha efeito erga omnes, não basta que seja proferida
pelo STF em sede de controle difuso, deve, ainda, haver edição de Resolução do
Senado suspendendo a execução do dispositivo declarado inconstitucional (CF,
art. 52, X), ou, em outra hipótese, para que decisões da espécie obriguem a
administração pública ao seu cumprimento, carece que o Supremo Tribunal
Federal edite súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417, de 2006.
In casu, como não houve qualquer ilegalidade no procedimento de
obtenção de informações bancárias, as provas obtidas pela fiscalização são lícitas
e legítimas para instruir o lançamento.
[...]”
Constata-se, assim, que o procedimento adotado pela autoridade fazendária
encontra guarida na legislação de regência, notadamente Leis e Decretos, os quais são,
igualmente, de observância obrigatória por este Colegiado.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720191/2011-41
12
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora
exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720191/2011-41
13
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720191/2011-41
14
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 719
DF CARF MF
Original